Tribunal: TJMT
Processo: 1011658-89.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-16
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
AGRAVANTE(S):
SAFRAS ARMAZÉNS GERAIS LTDA.
AGRAVADO(S):
IVAN PANOSSO
Vistos etc.
Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por SAFRAS ARMAZÉNS GERAIS LTDA contra a decisão proferida na Execução de Título Extrajudicial n. 1004175-82.2021.8.11.0040 ajuizada em face de PAULO RENATO DUARTE que, apesar de deferir a tutela de urgência determinando o arresto de 2.000 (duas mil) sacas de soja de 60 kg cada em poder do executado, condicionou a expedição do mandado/carta precatória à prévia prestação de caução real ou seguro garantia.
Relata a parte recorrente que o agravado assumiu a obrigação de entrega de 2.000 (duas mil) sacas de soja por força do contrato de compra e venda n. 14745 até a data de 28/02/2021, o que não ocorreu, constituindo-se a mora ex re.
Inconformada com a exigência da contracautela, sustenta que, diferentemente do que ocorre nos processos de conhecimento, em razão da liquidez, certeza e exigibilidade, seria desnecessário o caucionamento do juízo nas execuções de títulos extrajudiciais, mesmo porque o arresto está previsto no art. 806, § 2o, do CPC/15, não havendo em tal dispositivo qualquer exigência de caução.
Afirma que o caucionamento somente é exigível quando há probabilidade de reversão da tutela incidental almejada, o que não é o caso dos autos na medida em que o próprio juízo singular consignou na decisão agravada que, diante da “proximidade do encerramento da safra da soja” e de sua “fácil comercialização”, evidencia-se plausível o fundado receio externado pela credora em ver tornar-se inútil a prestação jurisdicional caso não deferida a medida liminarmente.”
Com tais argumentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de suspender a exigibilidade do caucionamento como condição ao cumprimento do arresto ou que, subsidiariamente, referida contracautela somente se torne exigível após a efetivação da constrição.
Pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, entendo que demonstrados, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/2015, se não para o atendimento do pleito principal, ao menos para o atendimento da pretensão subsidiária, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Nesse viés, não há de fato como eximir a agravante do depósito da contracautela visto que, até o momento, o preço ajustado pelo produto também não foi pago na data estipulada (28/02/2021), não se afigurando razoável apenas substituir o risco de um contratante pelo do outro.
Aliás, diferentemente do que comumente costuma ocorrer, no caso concreto dos autos, não fora dada em favor da agravante qualquer garantia pignoratícia ou hipotecária que garantisse o direito de sequela, a preferir o direito de outros possíveis credores dos agravados.
Com isso, o deferimento da liminar recursal nos moldes inicialmente pretendidos pode atingir direito de terceiros eventualmente com preferência, sem que exista qualquer cautela a resguardá-los.
Por outro lado, não se afigura igualmente razoável que, enquanto intente encontrar o produto negociado – o que pode demorar dias – a credora recorrente fique desfalcada temporariamente de um considerável capital assumindo todos os prejuízos deletérios do tempo.
Dessa forma, plenamente possível que a caução seja prestada imediatamente após o cumprimento da liminar.
Desta feita, defiro em parte a liminar recursal para autorizar que seja efetuado o caucionamento imediatamente após o cumprimento da liminar.
Dispensada a intimação da parte adversa para a oferta de contrarrazões uma vez que a decisão recorrida foi proferida initio litis e inaudita altera pars.
Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as necessárias informações.
Após, à conclusão.
Cuiabá, 16 de julho de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora